Tribunal: TJMT
Processo: 1021372-36.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021372-36.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FERNANDO WALKEI ALVES DE SOUSA - CPF: 011.396.231-25 (RECORRENTE), GETULIO SAVIO CARDOSO SANTOS - CPF: 011.701.266-18 (ADVOGADO), BEATRIZ FATIMA FRANCO - CPF: 114.111.066-01 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), RODRIGO SOUZA LEAO COELHO - CPF: 042.891.436-52 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO No 1021372-36.2022.8.11.0001 – Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDOS: FERNANDO WALKEI ALVES DE SOUSA

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO CONFIRMADA – DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser responsabilizada a empresa de transporte aéreo pelos danos morais e materiais causados ao passageiro em decorrência de extravio de bagagem.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que
condenou a empresa recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais)
para, cada parte recorrida, em virtude do extravio temporário
4 (quatro) dias
de bagagem em transporte aéreo.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da ausência de responsabilidade civil.

2.
Da inexistência de provas do alegado dano moral.

3.
Combate o valor indenizatório a título de dano moral.

As partes recorridas apresentaram contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da ausência de responsabilidade civil
.

Sustenta a parte recorrente que cumpriu com todas as regras alusivas ao procedimento quanto à bagagem extraviada
,
fato que exclui a sua responsabilidade civil,
tese jurídica que, a meu sentir, não pode ser acatada, pois no caso em testilha deve ser observada a regra da responsabilização civil prevista no art. 14, “caput” e § 3.o, da Lei n.o 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, assim descrito:

Art. 14. O fornecedor de serviços, responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;

Com efeito, é preciso anotar que a responsabilização civil da parte recorrente, no caso em tela, independe da existência de culpa, e somente se exclui com a prova de que o dano decorreu de ato exclusivo do próprio consumidor ou de terceiro, hipóteses fáticas não
comprovadas
nos autos.

Desse modo, tenho que deve se seguida a seguinte recomendação jurisprudencial:

CIVIL - EXTRAVIO DE BAGAGEM - TRANSPORTE RODOVIÁRIO -RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA - FATO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MATERIAL E DANO MORAL - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 1. CABÍVEL O RESSARCIMENTO POR DANO MORAL EM FACE DOS DISSABORES E DESCONFORTO OCASIONADOS À PASSAGEIRA DE ÔNIBUS COM O EXTRAVIO DEFINITIVO DE SUA BAGAGEM AO CHEGAR AO LOCAL DE DESTINO. 2. TRATA-SE DO DENOMINADO FATO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
2.1. DOUTRINA. ENTENDE-SE POR FATO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, "A CAUSA OBJETIVA DO DANO AO CONSUMIDOR EM FUNÇÃO DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, ISTO É, A REPERCUSSÃO DO DEFEITO DO SERVIÇO, CAUSADORA DE DANOS NA ESFERA DE INTERESSE JURIDICAMENTE PROTEGIDO DO CONSUMIDOR".(CÓDIGO DO CONSUMIDOR COMENTADO, VÁRIOS AUTORES, RT, 1991, P. 47), O QUAL, UMA VEZ OCORRIDO, GERA PARA O PRESTADOR DE SERVIÇOS A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR O CONSUMIDOR. 3. IN CASU, INCABÍVEL A LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO A SER RECEBIDA PELO CONSUMIDOR, POIS ESTA DEVE SER INTEGRAL EM RAZÃO DA PREVALÊNCIA DO CDC SOBRE DECRETO REGULAMENTADOR DA MATÉRIA
. 3.1.
ALIÁS, JÁ DECIDIU O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, A PROPÓSITO DE EXTRAVIO DE MALA, A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO TRANSPORTE AÉREO, MERECE REPARAÇÃO SEM QUALQUER LIMITAÇÃO (RE 172.720-RJ, DJ 12.11.99)
, APLICANDO-SE POR ANALOGIA O MESMO RACIOCÍNIO QUANTO AO TRANSPORTE RODOVIÁRIO. 4. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JUDICIOSOS FUNDAMENTOS”. (Grifo nosso)
(APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL 20030110889250ACJ DF;
Data de Julgamento :
28/04/2004;
Órgão Julgador :
Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF;
Relator :
JOÃO EGMONT LEÔNCIO LOPES;
Publicação no DJU:
12/05/2004
Pág. :
59).

“1 -
CONSISTE O CONTRATO DE TRANSPORTE EM OBRIGAÇÃO DE RESULTADO, CONFIGURANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INADEQUADA O EXTRAVIO DE BAGAGEM DE PASSAGEIRO/CONSUMIDOR POR EMPRESA AÉREA CONTRATADA PARA TAL MISTER, SENDO CABÍVEL A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, DECORRENTES DOS PREJUÍZOS E INCÔMODOS DAÍ ADVINDOS
. 2 - TRATANDO-SE DE COMPANHIA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE AÉREO,
SUA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR É OBJETIVA, NOS TERMOS DO § 6o, ART. 37, CF, E DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
”. (Grifos nossos)
(APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL 20030110649160ACJ DF;
Data de Julgamento :
25/05/2004;
Órgão Julgador :
Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF;
Relator :
AQUINO PERPÉTUO;
Publicação no DJU:
03/08/2004
Pág.:
139)

2.

Da inexistência de provas do alegado dano moral.

No que concernem os alegados danos morais sofridos pela parte recorrida, entendo que a tese de sua inexistência não pode ser acatada, diante do extravio permanente da bagagem, extraviada, onde pelas regras de experiência comum (art. 5o da Lei 9.099/95), evidenciam um abalo emocional considerável.

Desta feita, verificada a ocorrência dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: a) o ato ou conduta ilícita, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral, e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; surge, então, o dever de indenizar.

Por tais motivos, penso que os prejuízos morais, ficaram caracterizados e, por isso, deve ser confirmada a responsabilidade civil da parte recorrente, quanto à indenização judicial que lhe foi imputada.

3.

Combate o valor indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, para cada parte recorrida, destinados a recompor os prejuízos morais dos mesmos (recorridos) , para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022